Tribunal: TJDFT
Processo: 0716441-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716441-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMFORT TAGUATINGA FLAT AGRAVADO: HUGO ROCHA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 71206538) interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMFORT TAGUATINGA FLAT, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora Agravante em desfavor de HUGO ROCHA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora dos direitos de exploração econômica de unidade hoteleira. Preparo recolhido (ID 71206874). Intime-se o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025 16:42:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador